Tribunal: STM
Processo: 7000051-30.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA.
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ARGUIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS.
202 E 291 DO CPM.
1. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não é prerrogativa capaz
de ilidir a tipicidade da ação delitiva e o fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo
ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja sua intenção.
2. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade no âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele
totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas.
3. O art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que
elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil
ou militar.
4. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não
havendo que se falar em apreciação da conduta pela via disciplinar.
5. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM para os constantes nos tipos penais do
art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), ambos do CPM,
porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do
art. 290 do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
27/10/2022 17:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484713206170&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-30.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JEFERSON PEREIRA BRUTTI
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE SEJA CONHECIDO
E NÃO PROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
1/29
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-30.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JEFERSON PEREIRA BRUTTI
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE DROGA. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
ARGUIÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
ADMINISTRATIVA
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO
PARA OS ARTS. 202 E 291 DO CPM.
1. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva e o fato
de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo
tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para
a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua
intenção.
2. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da
Proporcionalidade no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de
drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas.
3. O art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou
militar.
4. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão
ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se
necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se
falar em apreciação da conduta pela via disciplinar.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
2/29
5. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM para os
constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do
art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), ambos do CPM, porque são
tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas
no caput do art. 290 do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de outubro de
2021, que condenou o ex-Soldado do Exército JEFERSON PEREIRA BRUTTI, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto,
o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 19 de setembro de 2020 e recebida em 22 de
setembro de 2020, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (Evento 1 da APM
nº 7000103-74.2020.7.03.0303):
"No dia 12 de setembro de 2020, por volta das 11 horas, no 1º Batalhão de
Comunicações, em Santa Ângelo/RS, no momento em que saía do aquartelamento,
durante revista realizada no Corpo da Guarda, o Soldado EV Jeferson Pereira
Brutti foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma (1) porção de
substância vegetal seca pesando, aproximadamente, 1,55g (APF - evento 1, 2- P
FLAGRANTE, Auto de Apreensão, fl. 13), substância esta que, depois de
examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
"maconha", tal como demonstra o exame preliminar de constatação realizado pela
13ª Delegacia de Polícia Regional do Interior da Polícia Civil de Santo Ângelo/RS -
DPPA (evento 1, 2-P FLAGRANTE, fl. 11).
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
3/29
Segundo o apurado, no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 11 horas da
manhã, no Corpo da Guarda do 1º Batalhão de Comunicações, o Cabo da Guarda -
Cb Bettker, ao proceder a uma revista nos materiais individuais pertencentes ao Sd.
Brutti (evento 3, 1-VÍDEO e 2-VÍDEO) e solicitar-lhe que abrisse todos os bolsos
da sua mochila e retirasse tudo para fora, percebeu que o mesmo ficou incomodado
e desconfortável com o procedimento.
Assim, na sequência, após retirar todos os materiais do bolso e ser interpelado
sobre o que tinha dentro da carteira de cigarros, o Sd. Brutti respondeu que tinha
lixo. Diante disso, o Cb Bettker ordenou-lhe que colocasse a carteira no lixo.
Todavia, o flagranteado colocou, novamente, a carteira dentro do bolso esquerdo
de sua calça, conduta esta que gerou suspeitas no Cb Bettker. Então, o Cb Bettker
pediu-lhe para mostrar o que tinha dentro da carteira, oportunidade em que, muito
nervoso, o Sd. Brutti mostrou a carteira, passando a retirar os papéis que tinha
dentro.
Ocorre que, percebendo que o Sd. Brutti ficou com alguns papéis na mão, o Cb
Bettker solicitou-lhe que mostrasse o que tinha na mão, momento em que o militar
mostrou-lhe uma "bucha", que aparentava ter algo escondido. Desse modo, o Cb
Bettker indagou o denunciado acerca do que se tratava, ficando o Sd. Brutti calado,
sem lhe responder.
Ato contínuo, o Cb Bettker mostrou a "bucha" para o Sgt. Aquino, Comandante da
Guarda do Batalhão, que passou a perguntar ao flagranteado se era droga aquele
material encontrado em sua posse, tendo o Sd. Brutti respondido que sim.(...)."
O Réu, nascido em 5 de dezembro de 2000, contava com menos de 21
(vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que
merecem destaque:
1. Termo de Apresentação (Evento 1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fl. 2, do APF
7000096-82.2020.7.03.0303);
2. Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fls. 15 a 19, do
APF 7000096-2. 82.2020.7.03.0303);
3. Ocorrência Policial nº 4666 / 2020 / 151509 - Polícia Civil -13ª DPR de Santo
Ângelo, RS (Evento 1, Doc.3. 2-P FLAGRANTE, Fls. 8 a 9, do APF 7000096-
82.2020.7.03.0303);
4. Auto de Apreensão - 13ª DPR de Santo Ângelo (Evento 1, Doc. 2-P
FLAGRANTE, Fls. 13 a 14, do APF4. 7000096-82.2020.7.03.0303);
5. Vídeos do momento da apreensão (Evento 3, do APF 7000096-
82.2020.7.03.0303);
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
4/29
6. Auto de Exame de Corpo de Delito (Evento 1, Doc. 4-OUT, do APF 7000096-
82.2020.7.03.0303);
7. Laudo de Constatação da natureza da substância (Laudo Preliminar), de 12 de
setembro de 2020, emitido pela 13ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de
Santo Ângelo / RS, do qual se extrai, a respeito do material apreendido, que "1º
Trata-se MACONHA a substância submetida a exame" e "2º - A substância
examinada CAUSA DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA." (Evento 1, Doc. 2-P
FLAGRANTE, Fl. 11, do APF 7000096-82.2020.7.03.0303);
8. Termo de Declaração da 13ª DPR de Santo Ângelo, RS (Evento 1, Doc. 2-P
FLAGRANTE, Fls. 8 a 9, do APF8. 7000096-82.2020.7.03.0303);
9. Escala de Serviço (Evento 1, Doc. 3-OUT, do APF 7000096-82.2020.7.03.0303);
10. Relatório do APF (Evento 1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fls. 23 a 24, do APF
7000096-82.2020.7.03.0303); e
11. Alvará de Soltura (Evento 31, da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303).
Em 24 de novembro de 2020, acostou-se aos autos o Laudo Pericial nº
177298/2020 (Laudo Definitivo), elaborado pelo Departamento de Perícias
Laboratoriais, Instituto-Geral de Perícias / RS, com a seguinte conclusão, in verbis
(Evento 53 da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303):
"No material periciado foi CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), canabinoide característico da planta
Cannabis Sativa L., conhecida como maconha." (Grifamos.)
Conforme o Ofício nº 123 - SAJ/1º B Com - EB: 64026.022288/2020-
10, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a bem da disciplina,
em 23 de dezembro de 2020 (Evento 76 da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303).
Em 30 de setembro de 2020, o Acusado foi devidamente citado
(Evento 24 da APM nº 7000103- 74.2020.7.03.0303).
Arroladas pelo MPM, foram ouvidas, em Juízo, as seguintes
testemunhas: 3º Sgt LUCIANO MATHEUS AQUINO DA SILVA, Cabo ANDRÉ
BETTKER DOS SANTOS e Aluno do NPOR MATEUS DA SILVA MISSIO, cujos
depoimentos foram colhidos na forma de gravações audiovisuais - (Evento 64 da
APM nº 7000103- 74.2020.7.03.0303).
O prazo do ato processual para a DPU arrolar testemunhas transcorreu
in albis, ou seja, sem que houvesse manifestação (Eventos 70 e 81 da APM nº
7000103-74.2020.7.03.0303).
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
5/29
Em Sessão de 25 de maio de 2021, o Acusado foi qualificado e
interrogado, oportunidade em que confirmou serem verdadeiros os termos da
Denúncia (Eventos 103 e 104 da APM nº 7000103- 74.2020.7.03.0303).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 107
e 111 da APM nº 7000103- 74.2020.7.03.0303).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado
como incurso no art. 290, caput, do CPM (Evento 110 da APM nº 7000103-
74.2020.7.03.0303).
Por seu turno, a DPU requereu a absolvição, sustentando as seguintes
teses: ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado; aplicação dos
Princípios da Insignificância e Proporcionalidade; da crueldade da pena e a
aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; da inconvencionalidade do
art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU, arrazoando sobre o direito
comparado e a reclassificação do delito sob o prisma da sanção cominada ao usuário
de drogas; e da atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM, com a
consequente aplicação de medida administrativa disciplinar.
Subsidiariamente, pugna que seja a aplicada a atenuante da confissão
do art. 72, III, "d", do CPM, bem como seja afastada a agravante do art. 70, II, "I",
do CPM, com a redução da pena aquém do mínimo legal (Evento 116 da APM nº
7000103-74.2020.7.03.0303).
Em Sessão de 19 de outubro de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, condenou o ex-Sd do Exército
JEFERSON PEREIRA BRUTTI, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos (Eventos 133 a 136 da APM nº 7000103-
74.2020.7.03.0303).
A Sentença foi disponibilizada em 28 de outubro de 2021, intimando-
se o MPM em 3 de novembro de 2021 e a DPU em 13 de novembro de 2021
(Eventos 137 a 139, 142 e 146 da APM nº 7000103- 74.2020.7.03.0303).
Irresignada, em 29 de novembro de 2021, a DPU interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (Evento 150 da APM nº
7000103-74.2020.7.03.0303).
Ocorreu o trânsito em julgado para o MPM em 9 de novembro de 2021
(Evento 148 da APM nº 7000103- 74.2020.7.03.0303).
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
6/29
Em suas Razões, a DPU pleiteia a reforma da Sentença para que o ora
Apelante seja absolvido, com amparo no art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo em
vista o fato não constituir infração penal por configurar-se crime impossível devido
à ínfima quantidade de droga e pela ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado, com a aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade. Sustentou a crueldade da pena imposta ao usuário, de acordo
com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Apontou a inconvencionalidade
do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU, arrazoando sobre o direito
comparado e a reclassificação do delito sob o prisma da sanção cominada ao usuário
de drogas e a atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM, com a consequente
aplicação de medida administrativa disciplinar ou que a pena a ser aplicada seja a
cominada aos tipos descritos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos
do CPM.
Subsidiariamente, pugna que seja a aplicada a atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, bem como seja
afastada a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "I", do CPM, com a redução
da pena aquém do mínimo legal (Evento 1, Doc. 4-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o MPM requer o não provimento do Recurso,
mantendo-se a Sentença condenatória nos seus exatos termos (Evento 1, Doc. 5-
CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e
pelo não provimento do Recurso de Apelação, mantendo-se a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de outubro de
2021, que condenou o ex-Soldado do Exército JEFERSON PEREIRA BRUTTI, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto,
o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
7/29
Em suas Razões, a DPU pleiteia a reforma da Sentença para que o ora
Apelante seja absolvido, com amparo no art. 439, alínea “b”, do CPPM, tendo em
vista o fato não constituir infração penal por configurar-se crime impossível devido
à ínfima quantidade de droga e pela ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado, com a aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade. Sustentou a crueldade da pena imposta ao usuário, de acordo
com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Apontou a inconvencionalidade
do art. 290 do CPM frente as Convenções da ONU, arrazoando sobre o direito
comparado e a reclassificação do delito sob o prisma da sanção cominada ao usuário
de drogas e a atipicidade penal, com base no art. 397 do CPPM, com a consequente
aplicação de medida administrativa disciplinar ou que a pena a ser aplicada seja a
cominada aos tipos descritos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos
do CPM.
Subsidiariamente, pugna que seja a aplicada a atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, bem como seja
afastada a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “I”, do CPM, com a redução
da pena aquém do mínimo legal (Evento 1, Doc. 4-RAZAPELA).
Apontam os autos, em síntese, que, no dia 12 de setembro de 2020, por
volta de 11h, nas dependências do 1º Batalhão de Comunicações, em Santa
Ângelo/RS, no momento em que saía do aquartelamento, durante revista realizada
no Corpo da Guarda, o Soldado JEFERSON PEREIRA BRUTTI foi surpreendido
trazendo consigo, para uso próprio, uma porção de substância vegetal seca, pesando,
aproximadamente, 1,55g (um grama e cinquenta e cinco centigramas), que, mais
tarde, confirmou-se por exames tratar-se de maconha.
Prefacialmente, cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de
custódia, que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do
Acusado, do Cb ANDRÉ BETTKER DOS SANTOS e do Aluno NPOR MATEUS
DA SILVA MISSIO. Além disso, constata-se dos autos que o Exame Preliminar da
substância foi realizado no mesmo dia da ocorrência, qual seja, 12 de setembro de
2020.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material
apreendido e periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
TERMO DE APRESENTAÇÃO
“(...) uma carteira de cigarro, uma porção de substância entorpecente (maconha)
(...)”
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
8/29
“(...) havia uma carteira de cigarro, onde foi encontrada uma quantia de substância
ilícita (...) um ‘embrulho’ de plástico (...) (...) ‘tirou’ uma foto do material. Dava
para notar algo diferente, de cor verde, tipo erva.(...).”
OCORRÊNCIA POLICIAL
“(...) uma porção de substância com características da maconha, pesando
aproximadamente 1,55 gramas.”
AUTO DE APREENSÃO
“1. Objeto – Drogas, Cor Predominante: Verde, Tipo de Embalagem: Porção(es),
Quantidade de Unidade(s): 1, Unidade de Peso: Grama, Peso Unitário: 1.55, Peso
Total: 1.55, Descrição: SUBSTÂNCIA VERDE COM CARACTERÍSTICAS DE
MACONHA, PESADA COM ENVÓLUCRO.”
LAUDO PRELIMIAR E DEFINITIVO
“PRELIMINAR DA SUBSTÂNCIA VERDE COM CARACTERÍSTICA DE
MACONHA, (...).”
“DESCRIÇÃO DO MATERIAL: Vegetal seco de coloração castanho-esverdeada,
na forma prensada, acondicionada em um invólucro de plástico. Massa: 1,524g
(um vírgula quinhentos e vinte e quatro grama(s)), com embalagem.” (Grifos
nossos.)
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse
do Acusado.
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Pericial nº
7693/2020/151509 (Laudo Preliminar), de 12 de setembro de 2020, emitido pela 13ª
Delegacia de Polícia Regional do Interior de Santo Ângelo / RS, atestou que (Evento
1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fl. 11, do APF 7000096-82.2020.7.03.0303):
"1º - Trata-se MACONHA a substância submetida a exame”
“2º - A substância examinada CAUSA DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA.”
(Grifamos.)
O Laudo Pericial nº 177298/2020 (Laudo Definitivo), elaborado pelo
Departamento de Perícias Laboratoriais, Instituto-Geral de Perícias / RS, concluiu,
in verbis (Evento 53 da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303):
“RESULTADOS E CONCLUSÃO: No material periciado foi CONSTATADA a
presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), canabinoide característico da
planta Cannabis Sativa L., conhecida como maconha.”
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
9/29
“RESPOSTAS AOS QUESITOS: (...) 3. O potencial do THC de induzir dependência
é leve a moderada (DORTA, D. J. et al. Toxicologia Forense. 1ª Edição. São Paulo:
Editora Blucher, 2018). 4. O tetrahidrocannabinol consta na Lista da Substância de
Uso Proscrito no Brasil (Lista F2 – Substância Psicotrópicas) segundo a Portaria
nº 344 da SVS/MS, de 12/05/1998, e atualizações posteriores." (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita, capaz de causar dependência física ou psíquica.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Auto
de Prisão em Flagrante (Evento 1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fls. 15 a 19, do APF
7000096-82.2020.7.03.0303); vídeos do momento da apreensão / prisão (Evento 3,
do APF 7000096-82.2020.7.03.0303); Termo de Apresentação (Evento 1, Doc. 2-P
FLAGRANTE, Fl. 2, do APF 7000096-82.2020.7.03.0303); Ocorrência Policial nº
4666 / 2020 / 151509 - Polícia Civil - 13ª DPR de Santo Ângelo, RS (Evento 1, Doc.
2-P FLAGRANTE, Fls. 8 a 9, do APF 7000096-82.2020.7.03.0303); Auto de
Apreensão - 13ª DPR de Santo Ângelo (Evento 1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fls. 13 a
14, do APF 7000096-82.2020.7.03.0303); e Termo de Declaração da 13ª DPR de
Santo Ângelo, RS (Evento 1, Doc. 2-P FLAGRANTE, Fls. 8 a 9, do APF 7000096-
82.2020.7.03.0303);
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em
Juízo, o qual confirmou ser sua a substância ilícita apreendida (Evento 103, Doc. 2-
Vídeo, da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303).
O Acusado asseverou, ainda, ter adquirido a droga em sua cidade
(Guarani das Missões) de um amigo. Destacou que já tinha saído do serviço e a
apreensão ocorreu no Quartel, porém, no momento que estava saindo da OM.
Confirmou ser verdadeira a acusação de que ele portava maconha em sua carteira.
Salientou ter levado a droga para consumi-la no Quartel, tendo fumado 1 (um)
cigarro na folga do seu quarto de hora, mesmo ciente que era proibida tal conduta,
pois teve instrução a respeito da proibição de portar entorpecentes em lugar sujeito à
administração militar. Relatou que a quantidade apreendida era suficiente para 2
(dois) cigarros de maconha. Asseverou não ser usuário e que estava arrependido de
sua conduta (Evento 103 da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos.
Todos os depoimentos das testemunhas do MPM foram uníssonos e confirmaram os
termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime
em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito (Evento 64 da APM nº 7000103-74.2020.7.03.0303).
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
10/29
O 3º Sgt LUCIANO MATHEUS AQUINO DA SILVA, Comandante
da Guarda, declarou que, no momento em que o Soldado JEFERSON PEREIRA
BRUTTI saía da OM, foi realizada uma revista padrão, sendo solicitado pelo Cb
ANDRÉ BETTKER DOS SANTOS ao Soldado que abrisse a mochila, os bolsos,
uma nécessaire e uma carteira de cigarros, a qual tinha algo dentro que,
rapidamente, o Acusado colocou na mão. Ressaltou que ao ser interpelado pelo
Cabo BETTKER o que teria escondido na mão, o Acusado nada respondeu, então,
diante do silêncio do Soldado, ele próprio perguntou cerca de 3 (três) vezes se era
droga, sendo confirmado que era droga. Acrescentou que não ocorreu pressão ou
constrangimento para que o Acusado dissesse o que estava escondido em sua mão.
Destacou ter presenciado todo o procedimento da revista ao Soldado e que, no exato
momento da apreensão da droga, estava ao lado do Cabo que fez a revista.
Asseverou que não houve comentário do Acusado a respeito de ter usado a droga
durante o serviço.
O Cb ANDRÉ BETTKER DOS SANTOS declarou que estava de
serviço, na função de Cabo da Guarda, e que o Soldado JEFERSON PEREIRA
BRUTTI também estava de serviço no dia anterior, serviço desarmado (usava
somente tonfa). Relatou que sempre que um militar do efetivo variável sai sozinho,
ele é revistado. Afirmou que foi quem efetuou a revista no Acusado, o qual
apresentava nervosismo, solicitando-o que abrisse todos os bolsos da mochila.
Acrescentou ter revistado todo material de posse do Acusado. Salientou que
solicitou ao Acusado que mostrasse o que tinha dentro da carteira de cigarros,
ocasião em que ele a amassou e disse que era lixo. Em decorrência, pediu ao
Acusado que colocasse no lixo que existia ao lado, o que foi ignorado, sendo a
carteira de cigarros colocada de volta no bolso.
Relatou ter observado aumentar o nervosismo do Soldado, razão pela
qual solicitou que ele mostrasse de fato o que tinha na carteira de cigarros, tendo ele
respondido que era cigarro. Informou ter pedido para ver o interior da carteira de
cigarros mais uma vez e o Acusado desconversou, seguiu dizendo que era só
cigarro, motivo pelo qual ordenou que ele abrisse a carteira, tendo visto apenas
papel. Aduziu ter ficado com dúvida devido ao comportamento do Acusado sobre o
que tinha no interior da carteira de cigarros. Asseverou que o Acusado, ao tirar os
papéis da carteira de cigarros, segurou-os na mão, assim pediu para ver e observou
uma “buchinha”. Informou ter pego da mão do Acusado o material, rasgou o
plástico e constatou que não era cigarro comum. Destacou ter mostrado para o
Comandante da Guarda o material, o qual perguntou para o Acusado, diversas vezes,
se era droga, tendo ele confirmado que sim.
O Aluno do NPOR MATEUS DA SILVA MISSIO declarou que, no
momento em que o Soldado JEFERSON PEREIRA BRUTTI foi solicitar permissão
para sair da unidade militar, foi realizada uma revista, na qual o Cb ANDRÉ
BETTKER DOS SANTOS, que conduziu a revista, solicitou ao Acusado que
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
11/29
esvaziasse a mochila e os bolsos, onde tinha uma carteira, um celular e uma carteira
de cigarros. Acrescentou que o Acusado estava saindo de serviço, que era
desarmado. Informou ter presenciado o exato momento da apreensão da droga, que
estava em uma carteira de cigarros de posse do Acusado. Asseverou que o Acusado
assumiu ao 3º Sgt LUCIANO MATHEUS AQUINO DA SILVA que a droga seria
dele.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são
contestadas no Recurso, passemos à análise das alegações do ora Apelante.
Concernente ao pedido de absolvição do Acusado em razão das
circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os elementos de fato e de direito
expostos, os argumentos exarados pela Defesa não têm o condão de determinar a
absolvição.
Outrossim, a fundamentação de que o Acusado manifestou claro
arrependimento e teria bom comportamento não são elementos suficientes para
respaldar uma absolvição e, sim, no máximo, serem objetos de análise em relação ao
quantum da pena (art. 69 do CPM), haja vista tais circunstancias não se
relacionarem com a subsunção do tipo penal. Frisa-se que o caso concreto se
enquadra à norma legal em abstrato.
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de
absolvição considerando as circunstâncias do caso concreto.
Quanto ao pedido de absolvição em razão de a conduta não constituir
infração penal (art. 439, alínea “b”, do CPPM), por configurar-se crime impossível,
com a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade, teses
suscitadas sob a égide da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar
que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado - frisa-se -, no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de
ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e
o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças
Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
12/29
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para
situações que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em
que o agente está inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das
regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética,
da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da
lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções
normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma
conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer
consigo, dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Igualmente, as teses da aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade não têm o condão de tornar plausível a absolvição Acusado,
posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a
vida militar e não apenas a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
13/29
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal”. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz
de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que
corrobora ainda mais para o afastamento dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade ao caso ora em análise (quantidade suficiente para confecção de
ao menos um cigarro).
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso
de entorpecente, o Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte
ementa que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
14/29
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685,
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas ‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
15/29
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Exclui-se, pois, a aplicação do Princípio da Insignificância e da
Proporcionalidade no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o
serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares. Argui,
também, a Defesa que, quanto ao principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
CPM, existe ausência de perigo efetivo de lesão.
Contudo, não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido tendo em depósito drogas ilícitas
dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos,
sendo certo que o simples fato de “ter em depósito” ou “guardar” substância
entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária e
suficiente para caracterizar o crime.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim,
basta a presunção do perigo para a sua reprimenda. Repisa-se que não há
necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
16/29
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea
dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma
periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao
bem jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar
a irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios
objetivos para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE:
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE
DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da
ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim
nas instâncias administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA -
BAHIA; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017.
Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM
LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos
de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem
estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade
da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da
ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim
nas instâncias administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-
70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em:
3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
17/29
No caso em comento, não se observou a presença de todos os
pressupostos necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a
conduta foi ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica
provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em
face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de
lesão.
No que tange à alegação de que eventual condenação violará as
garantias constitucionais que amparam o Réu, em razão da crueldade da pena
imposta, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tendo
em vista que o art. 290 do CPM não faz distinção entre o usuário e o traficante,
destaco que o conceito doutrinário de pena cruel - humilhante e degradante - não se
enquadra nos argumentos defensivos e tampouco diz respeito à reprimenda
estabelecida no art. 290 do CPM.
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco)
anos de reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a
conduta perpetrada pelo agente, é, além do desconhecimento quanto ao conceito,
desconsiderar a gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das
Forças Armadas.
A matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica no seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO. CONSTATAÇÃO
DE "RESINAS E CANABINOIS". PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES DE
NOVA YORK E DE VIENA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE
AO ART. 5º, INCISO XLVII, E AO ART. 227, § 3º, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. EXAME
PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO
REELABORADO
PELA
POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA.
AUTORIA
REFORÇADA MEDIANTE PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIME IMPOSSÍVEL.
HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. CRIME BAGATELAR. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INTEGRALMENTE MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
Carecem de fundamento os ataques consubstanciados nas preliminares de
inconstitucionalidade da norma penal incriminadora insculpida no art. 290 do
Código Repressivo Militar: a uma, porque não contraria o que estatuem as
Convenções de Nova York e de Viena, uma vez que, embora elas apregoem a
diferença entre usuários e traficantes de drogas, indicando escalonamento no
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
18/29
tratamento penal, mais ou menos gravoso, tais premissas não abalam a precedência
da norma penal castrense em face do critério da especialidade, pois envolve a
tutela de bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida em caserna; a duas, não
viola o princípio da proporcionalidade das penas, porque apesar de a pena
cominada ser a de privação de liberdade, tal rigor se justifica porque a proteção
jurídica vai além da incolumidade e da saúde do infrator, abrangendo a disciplina
(princípio basilar de sustentação das Forças Armadas), o que já sinaliza para um
regramento jurídico coadunado com as especificidades da vida castrense; a três,
não macula a norma constitucional que veda penas cruéis, porque não envolve
tratamento desumano ou degradante, tampouco a duração da pena pode assumir
tal conotação de crueldade; a quatro, não viola a norma constitucional que prevê
programas de prevenção e atendimento especializado para adolescentes envolvidos
com drogas, visto que o acusado era maior de idade à época do fato, sendo,
portanto, adulto, com plena capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta.
Preliminares defensivas de inconstitucionalidade rejeitadas. Decisão unânime. A
autoria delitiva é extraída da própria situação de flagrância em que ocorreu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do PNR de Subtenentes
e Sargentos, enquanto o acusado exercia a função de sentinela. A materialidade
delitiva foi comprovada após a inarredável constatação, mediante laudo oficial, de
substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, o que
impossibilita a pretendida absolvição. A constatação de pequena quantidade da
maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação
delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância penal, porque a
tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar (disciplina, ordem administrativa, entre
outros) e não apenas a saúde do infrator. Não se afigura ajustada ao caso dos autos
a tese de crime impossível, sob a equivocada ótima de que a reduzida quantidade de
droga não teria o potencial de entorpecer o usuário. O meio empregado era
absolutamente eficaz para produzir o resultado danoso e o objeto do crime se
apresentou totalmente apto para a consumação delitiva. Recurso defensivo de
Apelação desprovido. Decisão majoritária". (STM. APELAÇÃO nº 0000200-
94.2013.7.01.0401. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/6/2016, Data de
Publicação: 10/08/2016). (Grifos nossos.)
Portanto, a imposição de sanção penal previamente estabelecida na lei
penal militar não se enquadra no conceito abstrato de pena cruel.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição de 1988, está, assim, em perfeita consonância com as garantias
constitucionais.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo STF:
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290
DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA.
COMPATIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO
STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É entendimento desta
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
19/29
Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se encontra em
perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido apelo
defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária. (STM. APELAÇÃO nº
7000143-76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação:
17/9/2020). (Grifos nossos.)
De modo oportuno, cabe acrescentar, no que tange a uma possível
aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, que há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente aplicar-se-
ia a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque
o Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao
perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à
sociedade como um todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
20/29
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No
mesmo
sentido,
têm-se:
Apelação
nº
7000158-
45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em
22/10/2020); e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
Some-se, ainda, o enunciado da Súmula nº 14 deste Tribunal, que
prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o
maior rigor da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense.
Adverte-se, ainda, que o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo
atrair a competência para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não
submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas naquela
lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a
Defesa, ao interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento
do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
21/29
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie,
previsão no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM
deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 290 do CPM não pode ser
considerado inaplicável ou inconstitucional, tanto pelo fato de ter sido devidamente
recepcionado pela Lei Maior, quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que já o considerou válido.
Relativamente à arguição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM,
sob o argumento de que a criminalização do usuário de drogas contraria as
Convenções de Nova Iorque, de 1961, e de Viena, de 1988, cumpre observar que
elas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas
pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a
submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras
palavras, não possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível
incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do
Estado Democrático de Direito, além da Dignidade da Pessoa Humana, os da
Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do
pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável
sem que o Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a
consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania
(art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como
bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional
admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo
que pode causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a
posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se coaduna com os
valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
22/29
inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de
armamento, estejam sob o efeito de qualquer substância ilícita que interfira ou lhes
retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do
quartel com o usuário comum - tampouco apená-lo da mesma forma -, pois a
responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um aquartelamento, é
inestimável. Não se trata, apenas, de risco à saúde, mas, sim, de risco à segurança
dos próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale
dizer, a conduta dos usuários, civis ou militares, não se restringe ao âmbito de sua
intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível
frente ao Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se
deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar
a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas
na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma
incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição
com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque
a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito
militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
23/29
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-
27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada em 20/8/2020); e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124,
caput e parágrafo único, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação
ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos
seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione
legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das
suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado
crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não
proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou
militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não
incumbe, de ofício, a atribuição de verificação da saúde de todo aquele que se diz
usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de eventual incapacidade,
podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química
toxicológica, isso não afastaria, por si só, a condenação. Seria necessário que o Réu
fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que
realizou o núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi
verificado nem sequer mencionado nos autos.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
24/29
Logo, não há fundamento legal a alegação de inconvencionalidade da
tutela penal militar para os usuários de droga.
Em relação à tese de atipicidade penal e consequente aplicação de
medida administrativa disciplinar, destaco ser inegável o caráter fragmentário e
subsidiário do Direito Penal. Entretanto, cumpre salientar que o bem jurídico penal-
militar tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar, mas,
também, à incolumidade pública, assim como a hierarquia e a disciplina, e que as
esferas administrativa e judicial são independentes.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida castrense, pilares norteadores da caserna,
além de atentado à incolumidade pública e à saúde, objetos jurídicos diretamente
tutelados pela norma contida no art. 290 do CPM. Portanto, a conduta é
absolutamente típica e antijurídica.
Acrescenta-se que, em um segundo plano, temos grave violação à
regularidade de operação e de funcionamento da instituição, bem como
comprometimento do dever militar.
Aceitar a tese de atipicidade material sob o prisma do Princípio da
Intervenção Mínima, para a conduta prevista no art. 290 do CPM, seria no mínimo
compactuar para que militares coloquem em risco toda uma estrutura organizacional
e fiquem sem punição ou responsabilidade. Ademais, os pilares norteadores da
caserna, a hierarquia e a disciplina, tornar-se-iam fragilizados.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime esculpido no art. 290 do CPM, o qual, agora, responde
nesta Justiça Especializada.
Dessa forma, não é plausível acatamento ao pleito defensivo, pois,
além da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei
penal traria para o seio da caserna, resta verificada a tipicidade que decorre do
desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar.
Destaca-se que cabia à Organização Militar na que servia o Acusado
verificar a necessidade ou não de sua permanência nas fileiras da Força. Por outro
lado, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas consideradas ilícitas. Tendo a
conduta do Apelante se amoldado perfeitamente ao tipo do art. 290 do CPM, cabe a
esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer providência que
tenha sido adotada no âmbito administrativo não repercute nesta seara.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
25/29
Dessa forma, o ato administrativo não anula e não interfere na Ação
Penal Militar. Portanto, as duas atuações são legítimas, necessárias e plenamente
autônomas, não sendo o caso de deixar de aplicar um pela anterioridade da outra.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA. (...). Tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda
prevista no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com
os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática.
Em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal,
torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense. (...)". (STM. Apelação nº 7000028-
55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020). (Grifo nosso.)
Assim, a despeito de reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário
do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas
destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
ordem. Admitir o porte de maconha no interior do aquartelamento ou até mesmo o
uso de substâncias ilícitas para militares que portam fuzis, seria reconhecer a
incapacidade de reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Para mais, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo
de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária
a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em apreciação da
conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Logo, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não sendo
o caso de reconhecimento da conduta como mera transgressão disciplinar.
Para mais, no que tange à reclassificação da pena a ser imposta ao Réu,
aplicando-se o preceito secundário dos arts. 202 e 291, § único, inc. I, ambos do
CPM, cabe apontar que isso se torna impossível pelo simples motivo de que a
conduta praticada pelo Apelante se aperfeiçoou ao tipo penal do art. 290 do CPM,
pelo qual restou condenado em Primeira Instância, haja vista que estava trazendo
consigo substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se
relaciona com a conduta praticada pelo ex-Soldado do Exército JEFERSON
PEREIRA BRUTTI. Nem ao menos há indícios de que tenha consumido álcool no
período em que esteve na Unidade Militar a que servia.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
26/29
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita
legal, pois a substância entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso
proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem
respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado,
absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi
praticada pelo Apelante.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de
cominação de pena diversa do tipo no qual a conduta encontra subsunção.
Por fim, passo à análise da tese subsidiária apresentada pela Defesa
para que seja a aplicada a atenuante da confissão do art. 72, inciso III, alínea “d”, do
CPM, bem como seja afastada a agravante do art. 70, inciso II, alínea “I”, do CPM,
com a redução da pena aquém do mínimo legal.
Os citados dispositivos preceituam o seguinte:
Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
(...);
II - ter o agente cometido o crime:
(...);
l) estando de serviço;
(...).”
“Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
(...);
III - ter o agente:
(...)
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
27/29
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada
ou imputada a outrem;
(...)
A despeito do pedido da Defesa, nota-se que o Conselho Permanente
de Justiça, sob a égide Princípio do Livre Convencimento Motivado, foi preciso ao
fundamentar o quantum da pena ao particularizar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM e delinear os critérios da dosimetria em todas suas
fases. Veja-se infra:
A pena base deve se balizar pelo artigo 69 do CPM, cujas circunstâncias são
neutras, não influenciando na sua fixação, fazendo com que seja fixada no mínimo
cominado à espécie.
Na segunda fase da aplicação da pena devem ser verificadas as circunstâncias
agravantes e atenuantes. O réu portava o entorpecente quando estava de serviço,
atraindo a aplicação do artigo 70, inciso II, alínea "l, do CPM.
No entanto, o acusado era menor de 21 anos à época do cometimento do crime,
fazendo com que se considere a atenuante do artigo 72, inciso I, do CPM.
Com isso, deverá haver a compensação da agravante e da atenuante presentes.
Na terceira fase da aplicação da pena inexistem majorantes ou minorantes a serem
avaliadas, razão pela qual a pena será fixada definitivamente em um ano de
reclusão.” (Grifos nossos.)
Conforme demonstrado nos autos, o ex-Sd Ex JEFERSON PEREIRA
BRUTTI estava cumprindo “escala de serviço” (atividades não afetas ao expediente
ordinário) e, segundo seu próprio relato em Juízo, ele teria feito uso do entorpecente
na folga do seu quarto de hora. Portanto, acertada a incidência da agravante,
porquanto o Acusado, de fato, estava de serviço.
Frisa-se não ser adequado inferir que a expressão “estando em serviço”
esteja inserida no tipo penal do art. 290, caput, do CPM, segundo quer fazer
entender a Defesa, vez que o expediente ordinário de um militar, desempenhando as
atividades rotineiras na unidade militar, é completamente diverso do "serviço”
especificado no art. 70, inciso II, alínea “I”, do CPM, o qual refere-se à “escala de
serviço”, na qual cumpre-se as atribuições de plantão, sentinela, vigia, segurança,
contenção, controle e/ou a especificada no plano de serviço militar.
Destaca-se que o RISG no Capítulo II - DOS TRABALHOS
DIÁRIOS - estabelece diretrizes que elucidam a questão.
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
28/29
Art. 174. O horário da vida diária da unidade, compreendendo serviços, instrução,
expediente, rancho etc, é estabelecido pelo Cmt U, por períodos que poderão
variar com as estações do (Fl 49 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais -
RISG) ano, os interesses da instrução e de acordo com determinações superiores.
(...)
Do Expediente
Art. 181. O expediente é a fase da jornada destinada à preparação e execução dos
trabalhos normais da administração da unidade e ao funcionamento das
repartições e dependências internas.
Parágrafo único. Os serviços de escala e outros de natureza permanente
independem do horário do expediente da unidade, assim como todos os trabalhos e
serviços em situações anormais.
CAPÍTULO III DAS ESCALAS DE SERVIÇO
Art. 184. A escala de serviço é a relação do pessoal ou das frações de tropa que
concorrem na execução de determinado serviço, tendo por finalidade principal a
distribuição eqüitativa de todos os serviços de uma OM.
Art. 185. Serviço de escala é todo o serviço não atribuído permanentemente à
mesma pessoa, ou fração de tropa, e que não importe em delegação pessoal ou
escolha, obedecendo às seguintes regras:
(...)” (Grifos nossos.)
Salienta-se, ainda, que a expressão "em serviço" inserida nos incisos I
e II do § 1º do art. 290 do CPM refere-se a casos similares, no qual o fato
incriminador ocorre em lugar "não sujeito à administração militar". Portanto,
trata-se de uma exceção ao caput do art. 290 do CPM.
Verifica-se, contudo, em que pese o acerto em se considerar a
agravante por estar o Acusado de serviço, a pena não restou modificada, haja vista
ter o Magistrado a quo feito a devida compensação dessa agravante com a atenuante
da menoridade. Assim, a reprimenda manteve-se no patamar estabelecido na pena-
base.
Portanto, não há que se falar em bis in idem, conforme pondera a DPU.
Sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no
art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, cumpre destacar que ela não encontra
incidência no caso concreto, pois a autoria do fato não era ignorada, porquanto a
droga foi apreendida em poder do próprio Acusado. A sua confirmação acerca da
característica do material não elucidou a autoria, pois o fato de tratar-se de
entorpecente ou não cabe à perícia. Portanto, não se chegou à autoria simplesmente
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:50
:: 40001346490 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
29/29
pela confissão do Acusado, mas, sim, por todos os demais elementos de prova
constante nos autos, os quais eram claros e evidentes para apontá-lo como o
responsável pelo delito.
Nesse conspecto, plenamente acertada a dosimetria da pena promovida
pelo Juízo a quo, não havendo qualquer reparo a ser implementado.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346490v17
e do código CRC e646de28.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2022, às 9:40:45
7000051-30.2022.7.00.0000
40001346490 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR